Tribunal: STF
Processo: HC 231422
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar nos autos do HC 839.666/RO.



    Busca-se, liminarmente, a “revogação tão somente (i) do afastamento cautelar do cargo público; (ii) proibição de contato com os demais investigados (ou, subsidiariamente, revogação da proibição de contato com os demais investigados que integrem a Administração Municipal); (iii) da proibição de sair do Estado; (iv) da proibição de sair do país; e (v) da apreensão do passaporte”. (doc. eletrônico 1, p. 19).



     



    No mérito, postula-se:



    “[...] a revogação de todas as cautelares pessoais e de quebras de sigilo impostas contra o Paciente, haja vista terem sido impostas de forma genérica, coletiva e sem nenhum fundamento concreto.



    89. Caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, a revogação das cautelares relativas (i) ao afastamento cautelar do cargo público; (ii) proibição de contato com os demais investigados (ou, subsidiariamente, revogação da proibição de contato com os demais investigados que integrem a Administração Municipal); (iii) à proibição de sair do Estado; (iv) à proibição de sair do país; e (v) à apreensão do passaporte.” (doc. eletrônico 1, p. 20)



    Todavia, incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque, no Superior Tribunal de Justiça, o HC 839.666/RO já se encontra instruído com as informações e o parecer Ministerial, não sendo o caso, portanto, de esta Suprema Corte antecipar-se sobre as questões suscitadas concomitantemente em ambas as impetrações.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator